Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora